Tribunal: TJES
Processo: 0001984-17.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação; Injúria
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001984-17.2020.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SABRINA COSTA RAMALHO e outros

RECORRIDO: LUCIMAR CHAMOUN DO CARMO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001984-17.2020.8.08.0035

RECORRENTE: SABRINA COSTA RAMALHO, VALESKA MEL COSTA BARBOSA

Advogados do(a) RECORRENTE: CARLA RODRIGUES FERREIRA JORIO - ES13911-A, ANA CAROLINE RANGEL PINHEIRO - ES32046-A, RODRIGO AVILA GUEDES KLIPPEL - ES31920-A
Advogado do(a) RECORRENTE: RUDOLF JOAO RODRIGUES PINTO - ES13469-A

RECORRIDO: LUCIMAR CHAMOUN DO CARMO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRIDO: GUSTAVO NASCIMENTO DE MELO - PE1018-A, MAURICIO XAVIER NASCIMENTO - ES14760-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
QUEIXA- CRIME – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A QUEIXA-CRIME PELA INCIDÊNCIA DA DECADÊNCIA -
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO DE APELAÇÃO –
ERRO GROSSEIRO -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PELO MAGISTRADO
A QUO –
IMPOSSIBILIADE
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal pressupõe os seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto.” (AgInt no MS n. 28.417/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

2. Na situação em análise, não se constata o preenchimento de tais requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade. Observa-se que nenhuma dúvida há a respeito do cabimento do recurso em sentido estrito na hipótese de rejeição da denúncia, de modo que a interposição de recurso de apelação revela-se, de fato, um erro grosseiro.

3. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001984-17.2020.8.08.0035

RECORRENTE: SABRINA COSTA RAMALHO, VALESKA MEL COSTA BARBOSA

Advogados do(a) RECORRENTE: CARLA RODRIGUES FERREIRA JORIO - ES13911-A, ANA CAROLINE RANGEL PINHEIRO - ES32046-A, RODRIGO AVILA GUEDES KLIPPEL - ES31920-A
Advogado do(a) RECORRENTE: RUDOLF JOAO RODRIGUES PINTO - ES13469-A

RECORRIDO: LUCIMAR CHAMOUN DO CARMO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRIDO: GUSTAVO NASCIMENTO DE MELO - PE1018-A, MAURICIO XAVIER NASCIMENTO - ES14760-A

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PREPARO.

A d. Procuradoria de Justiça aduz que o recurso não deve ser conhecido, em razão da ausência do recolhimento de preparo recursal.

Todavia, observa-se que o pedido de gratuidade da justiça fora formulado quando da interposição dos recursos (vide fls. 299 e 307), de sorte que, neste momento, analiso o pedido de gratuidade.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na situação em análise, não havendo apresentação de provas pela parte contrária que permitam a desconstituição da presunção de hipossuficiência financeira sustentada pelas recorrentes,
defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Assim, o deferimento da gratuidade da justiça neste momento supre a ausência do preparo recursal.

Rejeito a preliminar.

VOTO

PRELIMINAR – ERRO GROSSEIRO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL

Após a sentença que julgou extinta a presente queixa-crime, diante da incidência do instituto da decadência, as recorrentes interpuseram recurso de apelação criminal, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

A magistrada
a quo
aplicou o princípio da fungibilidade e recebeu o recurso de apelação interposto pela defesa das recorrentes como recurso em sentido estrito.

Ocorre que a presente queixa-crime, inicialmente proposta perante o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública, fora posteriormente encaminhada a 2ª Vara Criminal de Vila Velha, sendo a sentença extintiva da punibilidade proferida durante a tramitação dos autos na Vara Comum, de modo que o meio de impugnação cabível na hipótese é o Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal, cuja dicção transcreve-se abaixo:

“Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I – que
não receber
a denúncia ou
a queixa
.”

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal pressupõe os seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto;
ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto.”

Na situação em análise, não se constata o preenchimento de tais requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade.

Observa-se que nenhuma dúvida há a respeito do cabimento do recurso em sentido estrito na hipótese de rejeição da denúncia, de modo que a interposição de recurso de apelação revela-se, de fato, um erro grosseiro.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. VÍCIO NO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GUIA LOCAL. DESERÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.

2. É deserto o recurso especial cuja comprovação do preparo não foi realizada no prazo concedido para o saneamento de vício anteriormente detectado, em cumprimento ao disposto no art. 1.007, § 7º, do CPC/2015, devido à preclusão operada. Precedentes.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.426.736/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)"

Em caso semelhante, destaca-se julgado da 1ª Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO CABÍVEL. RESE. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
“a decisão que rejeita a denúncia deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo descabida a utilização de recurso de apelação e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.
” (AgRg no HC n. 704.454/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). 2. Ademais, da própria literalidade do artigo 581, I, do Código de Processo Penal é possível extrair o cabimento do recurso em sentido estrito da decisão que não receber a denúncia, realidade dos autos. Preliminar rejeitada.

(...)

6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Criminal n. 0008431-55.2018.8.08.0014 , relatora Desª. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, julgado em 30.9.2022)"

Arrimada nas considerações ora tecidas, acolho a preliminar suscitada pela recorrida e
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NÃO CONHECER DO RECURSO